Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-88.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004604-88.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELBIO EDEVAL SALES DE ARRUDA - CPF: 304.584.631-91 (APELANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), SARAH COSTA DE ARRUDA - CPF: 050.996.201-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SARAH COSTA DE ARRUDA - CPF: 050.996.201-75 (APELADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1004604-88.2020.8.11.0006 - Cáceres

Apelantes
: Elbio Edeval Sales de Arruda e Sarah Costa de Arruda

Apelado: Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres

E M E N T A

AÇÃO LEVANTAMENTO ALVARÁ – SALDO DE CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO “
DE CUJUS
” – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI 6.858/80 – INDEFERIMENTO DA INICIAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –– POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE RITO -

SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A Lei no. 6.858/80 em seu art. 2o condiciona a expedição de
alvará
judicial para
levantamento
de saldos bancários e contas de caderneta de poupança a inexistência de
outros

bens
a inventariar.

Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, a legislação processual civil prevê a possibilidade do juiz se afastar da legalidade estrita, mostrando-se possível o pedido de conversão do rito para inventário ou arrolamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1004604-88.2020.8.11.0006 - Cáceres

Apelantes
: Elbio Edeval Sales de Arruda e Sarah Costa de Arruda

Apelado:
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elbio Edeval Sales de Arruda e Sarah Costa Arruda em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do pedido de alvará judicial, indeferiu liminarmente o pedido, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em breve síntese, insurgem-se os apelantes alegando a inexistência de norma que proíba o levantamento do alvará em caso de existência de bens a inventariar, posto que se trata de procedimento administrativo sem qualquer litigiosidade, além da inexistência de quaisquer prejuízos a terceiros.

Asseveram que mesmo sem a concordância do filho Ilber Samuel Costa de Arruda, tal fato, não constitui motivo para o indeferimento do pedido, já que a sua parte ficará reservada em conta bancária e a sua disposição.

Defendem ainda que a sentença não observou o preceito do art. 317 do CPC, que determina ao magistrado, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, oportunizar a parte prazo para corrigir o vício sanável, que no caso, seria o pedido de conversão em inventário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pugnou pelo parcial provimento do recurso (id. 78003955).

Os recorrentes apresentaram petição (id. 84544489) esclarecendo que todos os herdeiros concordam com o pedido de liberação de alvará.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

R
ecurso de Apelação Cível no
1004604-88.2020.8.11.0006 - Cáceres

Apelantes
: Elbio Edeval Sales de Arruda e Sarah Costa de Arruda

Apelado: Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres

V O T O

Cinge-se dos autos que Elbio Edeval Sales de Arruda e Sarah Costa de Arruda ajuizaram ação alvará para levantamento do saldo de depósito no valor de R$ 7.526,70 (sete mil quinhentos e vinte seis reais e setenta centavos) na conta da

cooperada/correntista Jocydélia Cossta de Arruda no Banco Cooperativo do Brasil, agencia 4256, por serem respetivamente esposo e filha da falecida, que deixou bens a inventariar e o valor em dinheiro.

Esclareceram que a falecida era quem, juntamente com o requerente, sustentava parte das despesas da casa, tais como, energia elétrica, água, alimentação, quitação das parcelas da faculdade de medicina da requerente Sarah Costa De Arruda, vestuário dos filhos e outras despesas isso porque possuía estabilidade de emprego, como servidora pública do Poder Judiciário lotada no fórum da Comarca de Cáceres e auferia salário fixo que percebia mensalmente.

Aduzem que com o falecimento, todas as despesas mencionadas passaram a ser de responsabilidade do requerente, viúvo-meeiro Elbio Edeval cuja única renda aufere do trabalho informal como lavador de automóveis, porém, insuficiente para arcar com todas as despesas da família. Justificam que o filho Ilber Samuel Costa De Arruda não figura entre os requerentes por não concordar, sem qualquer motivo, com o levantamento do valor.

O douto magistrado, por entender que existem outros bens inventariáveis, bem como a não concordância acerca do levantamento por um dos herdeiros, indeferiu liminarmente o pedido, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 70163533)

Irresignados, os apelantes alegam a inexistência de norma que proíba o levantamento do alvará mesmo que exista outros bens, posto que se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

Defendem ainda que o magistrado deveria ter oportunizado as partes para sanarem o vício, uma vez que entendeu que seria caso de abertura de inventário.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre o pedido de alvará judicial para levantamento de valores existentes no Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil em nome da falecida Jocydélia Costa de Arruda.

No caso dos autos, verifico que as apelantes juntaram o extrato bancário (id. 70163527), comprovando o saldo de R$ 7.6526,70 (sete mil quinhentos e vinte seis e setenta centavos) em nome de Jocydelia Costa de Arruda, além da certidão de casamento com Elbio Edeval Sales de Arruda e documento de identificação de Sarah Costa de Arruda que comprova sua filiação. Logo, demonstraram sua legitimidade para o pedido de levantamento de alvará.

A legislação processual civil prevê no art. 666 “
independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na lei 6.858/80
”, quais sejam os valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

Ocorre que a Lei 6.858/80 que dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, seja em depósito bancário, conta de poupança, saldo de FGTS, PIS/PASEP ou resíduos salariais, condiciona que o pedido de expedição de alvará, quando existem bens em nome
de cujos
a inventariar, deve ser formulado nos autos do processo de inventário, vejamos:

Art. 2o O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário
,
aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional
.

Desse modo, mesmo com a juntada do documento pelos recorrentes de que todos os herdeiros estão de acordo com pedido, o rito do pedido está em desacordo com a legislação vigente e não pode ser deferido, estando escorreita a decisão do magistrado neste ponto, vejamos:

“Constato, no entanto, que os requerentes afirmam a existência de bens inventariáveis, qual seja, imóveis”
(id. 70163533)

Nesse sentido soa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO ALVARÁ JUDICIAL PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DE VALORES QUE ULTRAPASSAM 500 OTN'S INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NA LEI 6.858/80 - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC 1000932-85.2019.8.26.007, 25a Câm.

Direito Privado, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 22.09.2020)

APELAÇÃO. SUCESSÕES. ALVARÁ
J
UDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA EM NOME DO EXTINTO. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE DÁ CONTA DA EXISTÊNCIA DE BENS. CASO DOS AUTOS QUE IMPLICA A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA QUE
SE MANTÉM. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS, RAC 50021151620208210011, 7a Câm. Cív, Rel. Des. Roberto Arriada Lorea, j. 28.04.2021)

APELAÇÃO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA POUPANÇA/FUNDO DE INVESTIMENTOS - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de bens a inventariar conforme observação na certidão de óbito impede o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, de saldos bancários em contas poupança e fundos de investimento, conforme dicção da Lei no 6858/80, regulamentada pelo Decreto no 85.845/81. 2. Recurso desprovido.
(TJMG, RAC 1.0180.18.005887-7/001, 8a Câm. Cív., Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 15.08.2019)

No que tange alegação de que o magistrado deveria ter determinando a emenda à inicial para conversão do pleito em inventário ou arrolamento antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, entendo que a razão assiste aos recorrentes.

Considerando que o pedido de expedição de alvará processa-se na forma do procedimento de jurisdição voluntária (art. 725, VII, do CPC), e que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna, nos termos do parágrafo único do art. 723 do CPC, entendo que se mostra possível o pedido de conversão para o rito de inventário ou arrolamento sumário, com intuito de dar celeridade processual e atender o princípio da economia e a norma fundamental do processo civil que enseja o

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Nesse sentido, e como fundamento referencial adoto o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
verbis
:

Contudo, razão assiste aos apelantes no que toca à desnecessidade da extinção do efeito e à possibilidade de sua conversão em inventário, com supedâneo nos princípios alhures mencionados e na autorização do § único do art. 723 do NCPC, que se encontra no capítulo atinente aos procedimentos de jurisdição voluntária.

(...)

Dessa feita, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo provimento parcial do presente apelo para que seja dada oportunidade aos apelantes de emendar a peça de ingresso e, observados os requisitos necessários, seja o feito convertido em inventário.” (id. 78003955)

Nessa senda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. SALDO EM CONTA POUPANÇA. VALOR SUPERIOR A 500 OTN- EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ IMPOSSIBILIDADE- ART. 2o DA LEI No 6.858/1980-
CONVERSÃO DO RITO PARA O PROCEDIMENTO DE ARROLAMENTO- POSSIBILIDADEECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL
- JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA- SENTENÇA CASSADA. Considerando que a autora busca a expedição de alvará para saque em caderneta de poupança de sua falecida genitora em valor superior a 500 OTN, não há como se acolher o pedido, a teor do art. 2o da Lei no 6.858/1980.
Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, o Código de Processo Civil prevê que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Afastando-se o juízo da legalidade estrita, bem como em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, mostra-se possível a conversão do rito para o procedimento do arrolamento, a teor do parágrafo único do art. 723 do CPC, sendo desnecessária a extinção do feito
. Recurso provido para cassar a sentença.
(TJMG. RAC. 50160033-55.2019.8.13.0105, 8a Câm. Cív., Rel. Juiz Convocado Fábio Torres de Sousa., j. 28.01.21).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve reformada em parte, para que seja oportunizado aos recorrentes emendar à inicial, a fim de converter o rito de expedição de alvará em inventário ou arrolamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU EM PARTE PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021